Tribunal: TJBA
Processo: 8067012-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067012-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GEIR FERNANDES MOREIRA Advogado(s): ALEX OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ordinária movida contra instituição financeira. A parte recorrente foi intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, tendo apresentado apenas declaração unilateral, extratos bancários genéricos e conta de consumo, documentos considerados insuficientes para demonstrar a miserabilidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo recorrente são hábeis para comprovar a insuficiência de recursos exigida para concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural, desde que não infirmada por elementos constantes dos autos. 5. O recorrente foi devidamente intimado a complementar a documentação, mas não logrou êxito em comprovar a condição de hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 6. Os documentos apresentados não constituem prova idônea da alegada insuficiência de recursos, sendo lícito ao magistrado indeferir o pedido, conforme precedentes dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova idônea da insuficiência de recursos. 2. A ausência de documentação hábil autoriza o indeferimento do pedido, ainda que formulado por pessoa natural.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000212375752001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 24.03.2022; TJ-SP, AGT 2284350-68.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 15.03.2022.. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8067012-40.2024.8.05.0000, cujo Agravante é GEIR FERNANDES MOREIRA e Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, antes as razões expostas. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA